Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REVELIA DO RÉU. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. FILHA MENOR. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. TRABALHO INFORMAL DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SOBREVINDA DE OUTROS DOIS FILHOS MENORES. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas ações de alimentos, a revelia do réu opera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, ou seja, os efeitos da revelia não se operam plenamente em causas dessa natureza (CPC, art. 345, II), assim, as alegações formuladas na inicial deveram ser devidamente demonstradas.
2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
3. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
4. No caso, restando demonstrada a sobrevinda de piora nas possibilidades do alimentante, decorrente da constituição de uma nova família com outros dois filhos menores e da sua baixa capacidade contributiva em razão do trabalho informal, entregador de aplicativos, razoável o percentual determinado na sentença, à míngua de elementos de provas, não se vislumbra justificativas plausíveis a amparar a pretensão de majoração do encargo alimentar.
5. Recurso desprovido.